Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-58.2023.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001767-58.2023.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (EMBARGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PEREIRA - CPF: 011.270.719-04 (EMBARGANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE. RETIFICAÇÃO DA EMENTA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação. O embargante aponta erro material na ementa, que mencionou nome de terceiro (Márcio
Rutilli
Guarda Lara) como parte, em vez de José Luiz Pereira, corretamente identificado no relatório e voto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na ementa e sua correção, sem alteração do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência entre a ementa e o conteúdo do acórdão caracteriza erro material, passível de correção.

O art. 1.022, III, do CPC autoriza os embargos para corrigir inexatidões formais.

A retificação preserva a segurança jurídica e não interfere no resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A identificação incorreta da parte na ementa configura erro material corrigível por Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

A correção do erro material não altera o conteúdo decisório, mas assegura a precisão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negaram provimento a Apelação interposta pela ora embargada.

O embargante aponta erro material no nome contido na ementa do acórdão, pois
constou que a sentença teria afastado a penhora sobre bens "pertencentes ao embargante Márcio
Rutilli
Guarda Lara", quando, na verdade, o embargante/apelado é JOSÉ LUIZ PEREIRA, como corretamente identificado no relatório e no voto do próprio acórdão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, verifica-se a ocorrência de erro material na ementa do acórdão embargado, que faz referência a pessoa estranha ao processo como sendo o embargante/apelado.

De fato, enquanto na ementa consta que a sentença afastou a penhora sobre bens "pertencentes ao embargante Márcio
Rutilli
Guarda Lara", o relatório e o voto do acórdão identificam corretamente o embargante como sendo JOSÉ LUIZ PEREIRA.

Trata-se de evidente erro material, que não altera o conteúdo decisório nem a conclusão do julgado, mas que deve ser corrigido para evitar dúvidas e dificuldades práticas na identificação do caso, bem como insegurança na utilização futura do acórdão.

O art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo. No mesmo sentido, o art. 1.022, inciso III, do mesmo diploma legal prevê o cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro material.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, sem qualquer alteração do resultado do julgamento.

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração
unicamente para corrigir o erro material contido na ementa do acórdão, de modo que onde se lê "afastando a penhora sobre 897.923 kg de milho pertencentes ao embargante Márcio
Rutilli
Guarda Lara" passe a constar "afastando a penhora sobre 897.923 kg de milho pertencentes ao embargante José Luiz Pereira", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025